Tribunal: TJSP
Processo: 2108911-72.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – ROUBO AGRAVADO – SOLUÇÃO CONDENATÓRIA INCONTROVERSA – DOSIMETRIA PENAL ADEQUADA – CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL QUANTO AO CÁLCULO DA PENA DE MULTA APLICADA – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS CORRÉUS – PEDIDO PARCIALMENTE DEFERIDO.